Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial no Agravo de Instrumento n. 1000971-53.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ARNALDO DA SILVA CASTRO
RECORRIDO: TABATHA SANTOS SOARES
Vistos.
Consta da certidão de id. 85979484 que “(...) o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "Numero do processo que consta no acordão recorrido", tendo em vista que não se refere aos autos originários. (...)”
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que, caso não tenha sido efetuado o pagamento até a data da interposição, faça o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a recorrida para apresentar contrarrazões aos recursos interpostos, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça